Tribunal: TJES
Processo: 0016402-03.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016402-03.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ALCEMIR RIBEIRO DE PAULA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO EXPRESSO DE PROVA PERICIAL. NÃO FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ALCEMIR RIBEIRO DE PAULA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade no grau máximo. O apelante sustenta cerceamento de defesa diante da ausência de apreciação de pedido expresso de prova pericial, da inexistência de decisão saneadora e da violação ao princípio da não surpresa, além do longo período de inércia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não apreciação do pedido expresso de prova pericial formulado para comprovação da insalubridade; (ii) analisar se a ausência de decisão saneadora e o longo tempo de inércia processual configuram violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da razoável duração do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de apreciação do pedido expresso de prova pericial configura cerceamento de defesa, pois impede a parte de demonstrar os fatos alegados, violando o disposto no art. 369 do CPC, que assegura às partes o direito de produzir todas as provas admitidas em direito.

4. A inexistência de decisão saneadora compromete a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus probatório, em afronta ao art. 357 do CPC, o que prejudica a adequada instrução do feito.

5. A longa inércia processual de aproximadamente sete anos sem movimentação judicial fere o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88, configurando grave prejuízo à parte demandante.

6. O julgamento antecipado da lide, sem análise do pedido de produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da fase probatória.

Tese de julgamento
:

1. A não apreciação de pedido expresso de prova pericial essencial ao esclarecimento da controvérsia configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. A ausência de decisão saneadora compromete a adequada instrução do feito e fere o disposto no art. 357 do CPC.

3. A demora excessiva na tramitação processual afronta o princípio da razoável duração do processo, ensejando a necessidade de intervenção para garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII; CPC, arts. 10, 357, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-Ag-REsp 1.015.556, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26.10.2018; STJ, EDcl no REsp 1324302/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 07.05.2014; TJES, Apelação Cível nº 0000634-21.2019.8.08.0005, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 03.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ALCEMIR RIBEIRO DE PAULA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES que, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade no grau máximo.

Em suas razões recursais (ID 11694197), o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que:
a)
O juízo não oportunizou a manifestação do autor sobre documentos novos juntados pelo Estado, violando o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/2015);
b)
O pedido expresso de produção de prova pericial formulado pelo autor na fl. 162 não foi apreciado, o que inviabilizou a adequada instrução do feito;
c)
Não houve decisão saneadora e de organização do processo, o que comprometeu a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus probatório, violando o art. 357 do CPC;
d)
O processo ficou cerca de sete anos concluso sem movimentação judicial, o que fere os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da CF/88).

A apelada apresentou suas contrarrazões no ID 11694199, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de recurso de Apelação interposto por
ALCEMIR RIBEIRO DE PAULA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES que, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade no grau máximo.

Em suas razões recursais (ID 11694197), o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que:
a)
O juízo não oportunizou a manifestação do autor sobre documentos novos juntados pelo Estado, violando o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/2015);
b)
O pedido expresso de produção de prova pericial formulado pelo autor na fl. 162 não foi apreciado, o que inviabilizou a adequada instrução do feito;
c)
Não houve decisão saneadora e de organização do processo, o que comprometeu a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus probatório, violando o art. 357 do CPC;
d)
O processo ficou cerca de sete anos concluso sem movimentação judicial, o que fere os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da CF/88).

A apelada apresentou suas contrarrazões no ID 11694199, pugnando pelo desprovimento do recurso.

São estes os contornos fáticos que envolvem a questão. Decido.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade e antes de adentrar ao mérito recursal,
reputo conveniente rememorar os fatos que deram ensejo à presente demanda.

Trata-se, na origem, de ação de procedimento comum aforada por
ALCEMIR RIBEIRO DE PAULA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pela qual pleiteia a condenação do réu ao pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo (40%), desde a data da supressão do benefício, com juros e correção monetária.

Narra a inicial, em síntese, que o autor é ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, lotado no Hospital São Lucas, ambiente insalubre, e, por isso, sempre recebeu o adicional de insalubridade no percentual de 40%.

Alega que com a edição da Lei Complementar nº 639 de 2012, a qual implementou a remuneração por subsídio, o adicional de insalubridade foi suprimido. No entanto, com a edição da Lei Complementar nº 749 de 2013, o adicional foi reestabelecido, tanto que em janeiro de 2014 recebeu de forma retroativa toda a verba referente ao ano de 2013.

Afirma que em fevereiro de 2014 o mencionado adicional de insalubridade foi suprimido novamente a despeito de suas funções e local de trabalho permanecerem inalteradas.

Aduz que formulou requerimento administrativo pleiteando o pagamento o adicional de insalubridade, o qual foi negado.

Citado, o Estado do Espírito Santo ofertou contestação na qual alega que o autor não preenche os requisitos legais para a concessão do adicional de insalubridade em seu grau máximo

Examinando os autos, verifica-se que, em petição de fl. 162, a parte autora, ora apelante, pleiteou expressamente a produção de prova pericial para apurar se de fato laborava em condições insalubres e se tinha direito ao adicional pleiteado.

Todavia, sem apreciar tal pleito, o Magistrado
a quo
proferiu sentença, julgando improcedente a presente a ação, declarando resolvido o mérito com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pois bem. Após uma profícua análise do presente caderno processual, tenho que razão assiste ao apelante quanto ao cerceamento de defesa.

É que, no caso dos autos, foi proferida sentença de procedência, sem que ao menos lhe fosse oportunizada a produção das provas pleiteadas.

O princípio do contraditório e da ampla defesa é norteador do processo civil, garantindo que todas as partes tenham efetiva possibilidade de influenciar a decisão judicial.

Compulsando o caderno processual, verifico que o juízo não apreciou
pedido expresso de prova pericial
formulado pelo autor. O CPC, em seu art. 369, consagra o direito das partes de produzir todas as provas admitidas em direito para demonstrar a veracidade de suas alegações. No caso dos autos, a prova pericial seria essencial para verificar se o apelante de fato laborava em condições insalubres e se tinha direito ao adicional pleiteado.

No tocante à ausência de decisão saneadora e de organização do processo, verifica-se afronta direta ao art. 357 do CPC, que exige a fixação de pontos controvertidos e a distribuição do ônus probatório. A ausência dessa etapa processual
comprometeu a adequada instrução da causa
, o que reforça a necessidade de anulação da sentença.

Assim, sem o propósito de realizar juízo de valor em relação ao mérito da matéria em exame, sobretudo acerca da real exposição às condições insalubres e, por conseguinte, direito ao adicional pleiteado, ao que se pode observar dos autos, não foi oportunizada a produção das provas pleiteadas pelo apelante, em especial a realização de perícia pericial para o fim alegado, sendo proferida sentença que rejeitou a totalidade dos pleitos autorais, causando evidentes prejuízos à parte demandante.

Feitas estas ponderações, evidencia-se, no caso dos autos, a necessidade da anulação do julgado, por cerceamento de defesa, em razão do prematuro julgamento de mérito da demanda, sem a oportunidade de produção das provas pleiteadas pela parte autora.

Muito embora o julgamento antecipado da lide nem sempre configure motivo suficiente para acarretar a anulação da sentença, certo é, tal como ocorre no presente caso, que a prolação prematura da sentença em sentido antagônico à tese desenvolvida pela parte recorrente, ofende o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OMISSÃO – OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INEXISTÊNCIA – PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – AGRAVO NÃO PROVIDO – 1- INEXISTE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2- Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes. 3- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AGInt-AG-REsp 1.015.556 – (2016/0298133-0) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 26.10.2018 – p. 1576)

Deveras, conforme destacou o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, designado para redigir o acórdão do julgamento deo Resp 1.384.971/SP (STJ; PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014), sabe-se que
“o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável”.

Com efeito, quando a controvérsia em debate envolver questões fáticas, é essencial a observância ao direito à ampla defesa e ao contraditório
(CF, art. 5º, LV)
, principalmente em situações como a dos autos, onde as provas pleiteadas se mostram, a princípio, como de grande importância ao deslinde da questão.

Além da Legislação Processual considerar ser imperiosa a proteção da boa-fé objetiva das partes da relação jurídico-processual, em atenção aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e seus corolários - princípios da confiança e da não surpresa (CPC art. 10), o art. 370 da referida legislação estabelece, em seu parágrafo único, que:

“CPC - art. 370 Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Com isso, creio não ser possível falar em improcedência da pretensão autoral, tal qual concluíra o Juízo de 1º grau, sem que seja oportunizada à parte requerente a produção das provas requeridas.

Neste sentido:

EMENTA: CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PROVA PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL POSTULADA PELAS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA LIDE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa 1. Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização. Todavia,
o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante
. 2.
Havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária. O julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória
. 3. No caso, compulsando os autos, verifica-se que tanto o autor quanto o demandado pleitearam, a produção de provas. Analisando o conjunto probatório observa-se que a prova pericial e prova testemunhal, mostram-se imprescindível para a solução do litígio, mormente para que se possa esclarecer a dinâmica do acidente (o autor estava em qual lado do acostamento? Estava empurrando a bicicleta ou sobre a mesma? Foi colhido no acostamento em que sentido?), bem como, para aferir a eventual existência de incapacidade do autor e seu grau. Os documentos juntados aos autos não são suficientes para tanto, sendo necessária a dilação probatória. 4. Não há como negar o cerceamento de defesa, em especial diante do requerimento de produção de provas efetuado pelas partes e da sua patente necessidade no caso concreto. 5. Não foi dada às partes a oportunidade para especificarem as provas que entendiam necessárias, o autor e o réu pugnaram pela produção de prova pericial e testemunhal em suas peças de ingresso na lide e, mesmo diante da indiscutível necessidade de produção desta prova, o juízo de primeiro grau, ato contínuo, proferiu julgamento, entendendo pela procedência parcial da demanda. 6. À vista dessas considerações, imperioso reconhecer a nulidade a sentença para determinar que a instrução prossiga em seus ulteriores termos, em especial para que sejam produzidas as provas requeridas pelas partes nos termos da lei. 7. Preliminar acolhida para anular a sentença.

(TJES, Classe: Apelação Cível nº 0000634-21.2019.8.08.0005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 03/03/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO ART. 355, INC. I DO CPC - MATÉRIA CONTROVERSA, PERTINENTE E RELEVANTE IMPOSSIBILIDADE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO ANULAÇÃO DA SENTENÇA RECURSO PROVIDO
. 1 Existindo alegação controversa, pertinente e relevante deve ser garantido o direito à produção da prova, mesmo que o resultado possa parecer de difícil concretização, em consonância com os deveres de colaboração impostos pelo arts. 6º, 7º e 10, todos do Código de Processo Civil. 2 O art. 369 do CPC dispõe que As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 3 Se a parte exerceu regularmente a faculdade de requerer a produção da prova que entendia como necessária para o resguardo dos seus interesses, deveria ter sido analisada pela ilustre magistrada antes de proferir sentença, por implicar em ofensa ao direito exercício da ampla defesa. 4 A situação em tela não se subsume somente a comprovação documental, máxime porque consoante se extrai da exordial, há diversas questões que poderiam ser elucidadas com prova oral, como assim fora requerido, sobretudo porque trata-se de negociações em que muitas vezes são alavancadas por conversas em balcão nas dependências da própria requerida, as quais nem sempre serão traduzidas por documento escrito.
5 O ônus da produção da prova deve ser suportado pelo Autor, nos moldes do art. 373, inc. I do CPC, não havendo espaço para sua redistribuição, já que o próprio Apelante afirma expressamente que possui plenas condições de comprovar o fato constitutivo do direito alegado. 6 Preliminar de cerceamento do direito de defesa acolhida. 7 Recurso provido. 8 Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 024140119454, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018). [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001964-92.2016.8.08.0026 APELANTES: CARLOS NOVAES VASCONCELOS E OUTRA APELADOS: EDUARDO ALMEIDA MARQUES E OUTRA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO REIVINDICATÓRIA/DEMOLITÓRIA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE PREVENÇÃO REJEITADA MÉRITO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO INICIAL REJEITADO POR AUSÊNCIA DE PROVA CERCEAMENTO DE DEFESA SENTENÇA NULA RECURSO PROVIDO.
Há cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, quando o magistrado julga antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, rejeita os pedidos iniciais justamente por ausência de provas.
(TJES, Classe: Apelação, 026160018789, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019). [não existem destaques no original]

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. NATUREZA DE DEFESA (CONTESTAÇÃO). NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REVELIA. RECONHECIMENTO DA REVELIA QUE NÃO IMPORTA EM PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. [...]
4. A falta de oportunizar às partes a produção de provas requeridas, adotando premissas equivocadas, acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 5 ¿ Sentença anulada de ofício.
(TJES, Classe: Apelação, 024080128374, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2013, Data da Publicação no Diário: 25/10/2013). [não existem destaques no original]

Não constitui demasia consignar que é terminantemente defeso ao julgador por fim antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova expressamente postulada para o fim de esclarecer situações fáticas essenciais ao deslinde da controvérsia.

A propósito, trago também manifestação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO CONFIGURADOS.
1. Resta configurado o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, quando há controvérsia acerca de questões fáticas, essenciais ao deslinde da controvérsia
.
2. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial, determinando-se a anulação do processo desde a sentença, para que outra seja proferida após a devida oportunização às partes das provas que pretendam produzir. (EDcl no REsp 1324302/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 07/05/2014). [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. [...] EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...]. 2.
Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte
. [...]. (AgRg no REsp 1087375⁄MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 04⁄02⁄2015). [não existem destaques no original]

Por fim, chama atenção o fato de que o processo ficou sete anos sem movimentação. Tal demora revela grave violação ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII da CF/88. O Judiciário deve garantir que os processos sejam julgados dentro de um prazo razoável,
porém com a instrução adequada
, evitando prejuízos irreparáveis às partes.

Sendo assim, é de se concluir que a presente lide não comporta julgamento antecipado, ante a necessidade de dilação probatória, de modo que os autos devem retornar à origem para que seja oportunizada a produção da prova requerida.

Ex positis
,
CONHEÇO
recurso para acolher a preliminar de
CERCEAMENTO DE DEFESA
suscitada pelo Apelante e, como consequência,
ANULO
a sentença atacada, determinando a baixa dos autos à Comarca de origem, a fim de possibilitar que seja reaberta a fase probatória.

Sem honorários, uma vez que anulada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar